Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701865-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MEDINA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular as questões 23 e 31 da avaliação realizada no curso de formação do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, com a consequente atribuição da pontuação das questões em favor da parte autora, para assim atingir a classificação no certame. Alega a parte agravante, em síntese, que as questões impugnadas possuem ilegalidades passíveis de anulação, ressaltando que não foram redigidas com a clareza exigida pela Lei no 4.949/2012, o que ensejou a duplicidade de interpretação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital do certame, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos vislumbro que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator